Tribunal: TJPA
Processo: 0021969-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021969-70.2020.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DE LIMA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA –
1) ROUBO MAJORADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de arma de fogo.
2
)

DECOTE DA

MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES -
IMPROVIMENTO
.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por pelo menos dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
Pena final mantida sem retoques.
3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPROCEDÊNCIA.
Identidade do adolescente envolvido nos autos.
Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova da efetiva corrupção do menor para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ).

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBSON DE LIMA MACHADO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA
, cominando a
pena
de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa relativos ao crime de roubo majorado, e 01 (um) ano de reclusão referente ao delito de corrupção de menores, para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 9976665
)
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, em relação ao delito de roubo majorado, sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao concurso de agentes.

Pleiteia a absolvição no que se refere ao delito de corrupção de menores, sustentando não haver liame subjetivo entre as condutas dos agentes. (ID 9976683)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9976687), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10297654)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, por volta de 13:30 horas, de 27/12/2020, em unidade de desígnio com o adolescente Paulo Victor da Costa Aragão, de 17 (dezessete) anos de idade, o acusado praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, contra o motoboy que fazia entregas pelo IFOOD, a vitima Rafael Evangelista Menezes de Souza, - próximo à Rua Rodolfo Chermont, nesta Cidade - e foi abordado por um carro ford fiesta prata, com quatro indivíduos, tendo dois descido do carro (sendo um destes o acusado acompanhado do adolescente acima citado) e, o acusado, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da vítima, sua motocicleta HONDA BROS PRETA PLACA QEZ-8112, que não esboçou reação, por saber que sua moto possuía alarme, mas identificou na delegacia de polícia, o acusado como a pessoa que portava a arma de fogo usada para ameaçá-lo gravemente, e que saiu pilotando a motocicleta em comento, bem como o adolescente que se encontrava na fuga, na garupa do veículo.

Assim, quando o acusado e comparsa, estavam em uma distância mais segura da vítima, esta acionou o alarme disparando o alarme sonoro e cortando a gasolina da moto, tendo o acusado e o adolescente deixado a moto e corrido do local. Ato contínuo passava em ronda uma viatura da polícia militar que visualizou o adolescente Paulo Aragão correndo com um objeto na mão (identificada como uma chave de motocicleta), tendo os policiais militares o abordado, e o adolescente supracitado acabou por revelar aonde estava a motocicleta e o endereço residencial do ora denunciado.

Então os policiais militares dirigiram-se à casa do acusado, e em lá não se encontrando ROBSON DE LIMA MACHADO, este foi visto na esquina do imóvel, sendo perseguido pelos militares e detido. Vale ressaltar que a motocicleta não foi apreendida no momento da prisão do acusado, nem a arma de fogo aprendida neste caso. Na fase inquisitorial, o acusado negou a autoria dos crimes, informando que já havia sido preso com Paulo Victor quando era menor de idade, e que já foi preso por roubo, e que no dia 27.12.2020, estava carregando aterro quando a polícia militar foi à sua casa, procurá-lo, e quando voltava para casa, foi preso.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
ROBSON DE LIMA MACHADO
condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.

1.

ROUBO MAJORADO

1.1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo
consumado o crime de roubo, no momento que o apelante e o adolescente subtraíram a moto do ofendido e saíram em fuga, pilotando a moto, a qual foi abandonada posteriormente quando a vítima acionou o alarme e cortou o combustível do veículo, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Os depoimentos testemunhais, em juízo, são contundentes no sentido de reconhecer o apelante, sem sombra de dúvidas, como o autor do delito que ameaçou a vítima com a arma de fogo e pilotou a moto subtraída da vítima, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima do roubo, RAFAEL EVANGELISTA MENEZES DE SOUZA
, em juízo,

declarou que: (...) Que é vítima do roubo, que estava trabalhando de entregador de ifood, que foi estacionar para fazer entrega e viu a hora em que eles passaram, que chegou a fazer a entrega e na hora que eu saí eles voltaram, que foi a hora que eles lhe abordaram, que levaram seu celular, sua moto, que foram dois homens que saíram do carro, que levaram seu celular e sua moto, que só a moto foi recuperada,
que estavam com o rosto descoberto
, que foi tudo muito rápido,
que conseguiu reconhecer os dois, pela estatura tudinho, que na delegacia reconheceu o acusado e adolescente
, que hoje não sabe se é capaz de reconhecer o adulta, porque já faz muito tempo,
que lhe abordaram com arma, que acha que era de fogo, que não sabe se era de brinquedo, que chegaram o depoente ainda ia montar na moto, que chegaram e puxaram logo seu celular, que quem testemunhou o assalto foi o cliente que recebeu a encomenda
, que sua moto foi entregue sem avarias, que seu celular era motorola e na época custava mil reais, que lhe emprestaram um celular e em dois dias estava trabalhando, que ficou um pouco receoso depois do assalto, mas depois a gente acostuma, que o reconhecimento em delegacia foi através de foto, que os policiais lhe deram,
que no ato do reconhecimento o acusado estava com a mesma roupa, que reconheceu os dois, que tinha um moreno e um branco, que só viram as fotos, que reconheceu pelas roupas do assalto, pelo boné, que acha que quem estava de boné era o branquinho, que o reconhecimento se deu no mesmo dia dos fatos em questão de duas ou três horas
, que não sabe afirmar sobre a arma, foi muito rápido, já chegaram puxando o celular, que o carro era peliculado, que no momento viu só os dois descendo e o motorista do carro, que tem certeza que era três, que não viu o acusado e o adolescente em delegacia (...)

Procedeu-se a oitiva da
testemunha de acusação, o PM JHONATA FERNANDES DAS CHAGAS COSTA
, que respondeu: (...) Que conhece o acusado de uma ocorrência, que chegou a falar com a vítima, que ela falou que foi parada por um carro e tinha quatro elementos, que dois subiram na mota e dois ficaram no carro, que a moto tinha alarme, que participou da prisão do acusado aqui presente, que estavam em ronda na área da Marambaia, que estavam voltando, que
tinha um adolescente de 17 anos correndo no meio da rua, que acharam suspeito, que abordaram ele e ele estava com uma chave de moto na mão
, que indagado falou que achou a chave, mas começou a se contradizer, que foi próximo a Comar, que sabem que tem uma rua ali perto e sabem que ela desce,
que colocou o adolescente no banco de trás da viatura, que se deparou com a motocicleta, que indagaram que tinha dois na moto, que deram as características do nacional, que indagaram ele e informaram que era o Robson
, que ficaram enrolando a gente, que demorou um pouco para chegarem até o Robson, que depois foram até a casa do Robson e perguntaram por ele, que disseram que ele não estava, que iam voltar para Marambaia, que entraram em contato com o dono da moto e mandaram ele ir para delegacia da Marambaia, que iam encaminhar o adolescente para delegacia, que lembraram que faltava o documento do adolescente e voltaram para pegar e buscar um responsável, que nessa hora já viram o acusado correndo em atitude suspeita, que não sabiam quem era, que abordaram ele e indagaram o nome dele, disse que era Robson, que perguntaram sobre a arma de fogo ele disse que não tinha, que era uma arma de brinquedo, que não acharam a arma, que acredita que pegaram o carro, a moto da vítima e se dispersaram, que negaram envolvimento,
que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente, que a vítima reconheceu os dois que pegaram a moto dele
, que os outros dois a vítima não viu pois ficaram dentro do carro, que eles são conhecidos na área, que tem essa prática de roubar veículos para praticar outros roubos, que a vítima foi para delegacia, que o reconhecimento foi pessoal em delegacia, que estavam o adolescente e o acusado, que só estavam eles dois, que não foram levados para sala especial para fazer reconhecimento, que o menor falou do Jeferson, mas depois disse que era o Robson e que tinha confundido o nome, que Robson estava com a tornozeleira eletrônico, que o local onde o Robson foi pego correndo era na beira do canal, no caminho para a casa do adolescente (...)

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
ROBSON DE LIMA MACHADO
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

1.2.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

Melhor sorte não assiste quanto ao pleito de afastamento da
causa de aumento relativa ao concurso de agentes, por restar provada pelos relatos supramencionados, com exatidão nas informações, de prática perpetrada por ao menos 02 agentes, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

In casu
,
exatidão nas informações de
modus operandi
praticado por pelo menos 02 (duas) pessoas, sendo que apelante e um adolescente, em unidade de desígnios
,
empreenderam esforços para subtrair o celular e a motocicleta da vítima, destacando que ao abordarem a vítima mediante o uso de arma de fogo, saíram de um mesmo veículo, que um terceiro conduzia,

e na sequência, de posse da
res furtiva
, empreenderam fuga juntos, na motocicleta subtraída.

Logo, estando devidamente comprovada a participação do adolescente na prática delitiva, com liame subjetivo e comunhão de esforços para o êxito na empreitada criminosa, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, decorrente do concurso de agentes.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Anoto, de pronto, que o pleito absolutório, em relação ao delito de Corrupção de menores,
não merece êxito
, pois diferentemente do alegado pela defesa, plenamente comprovada a participação do menor no delito, por meio dos depoimentos testemunhais, relatando a divisão de tarefas e unidade de desígnios entre apelante e adolescente na empreitada criminosa, sendo válido destacar que o adolescente foi flagrado pela polícia, andando sozinho com a chave da moto roubada em mãos.

Constato que existe nos autos documento de identidade atestando a menoridade de P.V. da C.A. (fls. 19 – ID 9976557), bem como, depoimento do adolescente junto à Vara da Infância e Juventude da Capital, que faz prova da menoridade do adolescente à época dos fatos.

Nesse diapasão, importante frisar que a decisão proferida
na sentença condenatória está em perfeita consonância a entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido do
delito previsto no art. 244-B, do ECA ser de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor.

Nessa direção, colaciono julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Ademais, [a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF,
uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Incidência da Súmula n. 500 do STJ. (AgRg no REsp n. 1.806.593/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, chego à evidente conclusão de que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, logo, a manutenção da condenação do recorrente pelo delito de corrupção de menores, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante para ambos os delitos, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

3.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024